Tribunal: TJSP
Processo: 2256572-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferira tutela de urgência para compelir a ré a custear tratamento prescrito à parte autora, portadora de mieloma múltiplo, com os medicamentos "Daratumumabe", "Revlimid" e "Dexametasona", no prazo de cinco

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferira tutela de urgência para compelir a ré a custear tratamento prescrito à parte autora, portadora de mieloma múltiplo, com os medicamentos "Daratumumabe", "Revlimid" e "Dexametasona", no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicável até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformismo da operadora ré. Ausência de previsão em rol de procedimentos e serviços editado pela ANS que não é determinante, por ser aquele meramente exemplificativo. Julgado do STJ colacionado não tem força vinculante, tampouco representa entendimento unânime ou consolidado daquele Tribunal Superior. Irrelevância de eventual conflito entre a prescrição médica e Diretriz de Utilização (DUT) da ANS. Atendidos a contento os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido